Tribunal: STJ
Processo: 5006559-65.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024713 - SP
(2025/0311447-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIS AMERICO MODESTO SEDYCIAS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(ACP). ILEGITIMIDADE PASSIVA. BACEN E UNIÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. DECISÃO SURPRESA.
SÚMULA 7/STJ.
AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMUÇA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria,
1.
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: eb9f0749-ae4e-4fd0-bd8d-c15510f1df61

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024713 - SP
(2025/0311447-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIS AMERICO MODESTO SEDYCIAS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(ACP). ILEGITIMIDADE PASSIVA. BACEN E UNIÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. DECISÃO SURPRESA.
SÚMULA 7/STJ.
AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMUÇA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria,
1.
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIS AMERICO MODESTO
SEDYCIAS contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 686):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
BACEN E UNIÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. DECISÃO SURPRESA.
AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMUÇA
AGRAVO CONHECIDO
7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O
agravante
–
em
suas
razões
(e-STJ,
fls.
725-732)
–
sustenta a inaplicabilidade da
porque todas as premissas já estão
Súmula 7/STJ,
devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise de
fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Documento eletrônico VDA54217448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:44
Código de Controle do Documento: 02b13edf-0309-4dec-a0de-be638116d53d

Defende que "a pretensão recursal não demanda reexame de matéria fático-
probatória, mas sim a reanálise da interpretação jurı́dica conferida à coisa julgada da
ação civil pública e à legitimidade passiva do BACEN. A questão é estritamente de
direito, relacionada à aplicação do artigo 16 da Lei n.
e à e eficácia
7.347/1985
erga
reconhecida pelo STF, não havendo óbice da Súmula
" (e-STJ, fl. 728).
omnes
7/STJ
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 739-744).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, quanto à alegação de legitimidade da parte e da decisão surpresa,
o Tribunal Regional Federal da 3a Região asseverou que (e-STJ, fl. 475-476 – sem
destaque no original):

Na ação de cognição de origem verifica-se que o Banco Central do Brasil
não foi sequer citado para integrar a lide. O fato de o MPF ter se qualificado
como substituto processual dos servidores públicos civis federais não
conduz à conclusão de que determinada entidade, como o BACEN, há de
figurar no polo passivo da demanda.
De fato, a parte recorrente é servidora dos quadros do BACEN, autarquia
especial que integra a administração indireta da União Federal. Saliente-se,
contudo, que a indicação expressa de quem compõe o polo passivo da
demanda é requisito essencial do título executivo judicial e ficou
evidenciado, tanto na r. sentença quanto nos vv. acórdãos, quais as
entidades da Administração Pública Federal sofreriam os efeitos da coisa
julgada e, definitivamente, o Banco Central do Brasil não figura na lista dos
entes federais demandados e vencidos na ação civil pública. No que diz com
a legitimidade ou não da União, são necessárias algumas breves
considerações.
Quando da propositura da ação de conhecimento, o Ministério Público
Federal, como sói ocorrer, atuou como representante dos servidores
públicos federais sob aspecto ampliado; no entanto, quando se trata de parte
demandada, aqui deve se estabelecer a conceitual separação entre
administração direta e indireta. É de sabença que à administração direta
estão afetos os serviços executados diretamente pelos órgãos do Estado, e,
na administração indireta, os serviços públicos são prestados por entidades
distintas da Administração, como é o caso do BACEN, autarquia federal que
exerce atividades em nome da União, mas com autonomia administrativa e
financeira. Nesse aspecto, o exercício da atividade descentralizada prestada
Documento eletrônico VDA54217448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:44
Código de Controle do Documento: 02b13edf-0309-4dec-a0de-be638116d53d

no âmbito da autarquia possui uma desvinculação do Estado sob o Banco
Central do Brasil aspecto administrativo, e tal característica atinge o regime
de pessoal, considerando-se que a entidade detém quadro próprio de
servidores públicos federais.
Não há confundir, portanto, a legitimidade de quem teria em tese a
obrigação de satisfazer a pretensão da recorrente - o Banco Central do
Brasil, que não é parte no processo por outro fundamento, como visto -
com o ente não obrigado a tal satisfação, a União Federal, visto tratar-
se se servidora de quadro autárquico, isto é, da administração pública
indireta.
(...)
Note-se que o instituto em questão - não surpresa -, visa à preservação
do contraditório e, ante a efetiva participação das partes litigantes, a
adequada fundamentação dos atos decisórios. In casu, entendemos
que o dispositivo não se afigura aplicável. É que o fundamento da
extinção da execução ante a ilegitimidade passiva decorre da
percuciente apreciação da presença de um pressuposto à fase de
cumprimento de sentença.
Cabe rememorar que, na espécie, o acórdão recorrido deixou claro que "não
há confundir, portanto, a legitimidade de quem teria em tese a obrigação de satisfazer
a pretensão da recorrente – o Banco Central do Brasil, que não é parte no processo
por outro fundamento, como visto – com o ente não obrigado a tal satisfação, a União
Federal, visto tratar-se se servidora de quadro autárquico, isto é, da administração
pública indireta" (e-STJ, fl. 476).
Assim, ao contrário do que afirmou o agravante, o efeito
da
erga omnes
sentença proferida na ACP não alcança, no polo passivo, “todos os entes que integram
a Administração Federal Indireta”, mas somente interfere no patrimônio jurídico
daquelas pessoas jurídicas de direito público que foram chamadas a participar da
relação jurídico- processual e que não vieram a ser dela excluídas antes do trânsito em
julgado da sentença.
Da análise do título executivo judicial evidencia que o Banco Central do
Brasil não figurou no polo passivo da ação de conhecimento, sendo ilegítimo para
responder à execução.
Dessa forma, evidencia-se que o Tribunal de origem resolveu a demanda
referente à legitimidade das partes, considerando a prova contida nos autos, bem
como que o prosseguimento da discussão encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial"), haja vista que, para alterar o entendimento do acórdão recorrido, seria
preciso revolver todo o substrato fático-probatório dos autos.
Para a reanálise da demanda, seria necessário revisitar, pelo menos, a
petição inicial e a sentença da ação civil pública, já que as referências feitas no
Documento eletrônico VDA54217448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:44
Código de Controle do Documento: 02b13edf-0309-4dec-a0de-be638116d53d

acórdão recorrido não permitiriam, por si só, a nova interpretação jurídica pleiteada
pelo agravante.
Nesse sentido (sem destaque no original):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE NÃO
DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO QUE
NÃO DESTOA DAS TESES CONSOLIDADAS NOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS
E
(TEMAS 103, 104
1.104.900/ES
1.110.925/SP
E 108 DO STJ) E NA
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO
SÚMULA 393/STJ.
DOS AUTOS.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
e
sob a sistemática do
-C do
1.104.900/ES
1.110.925/SP,
art. 543
CPC/1973
(Temas 103, 104 e 108), firmou a orientação de que não é viável a exceção
de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura
como responsável na certidão de dívida ativa (CDA), porque a demonstração
de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de
legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação
probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Tal
orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a
ilegitimidade passiva do sócio para responder pela dívida tributária
diante do fato de não haver controvérsia quanto à transferência das
cotas societárias em momento anterior à constituição da dívida ativa,
concluindo pelo equívoco ocorrido na certidão de dívida ativa que
havia utilizado dados defasados. Entendimento diverso implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
1.976.205/AM,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
26/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÃO DO
Documento eletrônico VDA54217448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:44
Código de Controle do Documento: 02b13edf-0309-4dec-a0de-be638116d53d

ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIR
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o DO
DO
ART. 85
CPC/2015.
REVISÃO. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o
valor do débito executado não pode ser adotado como base de cálculo dos
honorários advocatícios no caso de exclusão de corresponsável do polo
passivo da execução fiscal, além de não representar proveito econômico em
favor do excluído. Precedentes.
3. No caso dos autos, após reconhecer a ilegitimidade passiva ad
causam de corresponsável indicado pela parte exequente, o Tribunal
Regional Federal arbitrou honorários advocatícios de sucumbência
com apoio nos §§ 2o e 3o do
do
afirmando, porém, não
art. 85
CPC/2015,
haver elementos para aferir o proveito econômico da causa; e o
delineamento fático descrito no acórdão recorrido não permite eventual
conclusão por erro na aplicação dos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
CPC/2015,
razão pela qual eventual alteração dependeria do reexame de prova.
Observância da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.929.229/RS,
Primeira Turma, julgado em
Dje de
)
29/4/2024,
7/5/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:44
Código de Controle do Documento: 02b13edf-0309-4dec-a0de-be638116d53d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.024.713 / SP
Número Registro: 2025/0311447-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065596520244036000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS AMERICO MODESTO SEDYCIAS
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS AMERICO MODESTO SEDYCIAS
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
TERMO
Documento eletrônico VDA54685032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: bab620c7-0c5d-4020-bcb0-897319b17477

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: bab620c7-0c5d-4020-bcb0-897319b17477